Tribunal: TJMT
Processo: 1085104-60.2025.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1085104-60.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SALVADOR ALLENDE PIRES DE MIRANDA RIBEIRO - CPF: 019.187.681-02 (APELADO), GISELE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 548.999.822-91 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FABIO RODRIGUES JULIANO - CPF: 102.890.857-13 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO MARTINS - CPF: 983.068.206-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO. SERVIÇO DE TELEFONIA
.
HABILITAÇÃO FRAUDULENTA DE LINHAS. REITERAÇÃO DA FALHA APÓS PRÉVIA COMUNICAÇÃO À OPERADORA
.
FALHA DE SEGURANÇA NA VALIDAÇÃO CADASTRAL.
CONSUMIDOR EQUIPARADO
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO.

LINHA VINCULADA A INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. DANO MORAL CONFIGURADO.

REDUÇÃO DO QUANTUM

INDENIZATÓRIO
.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE INQUÉRITO
.
NÃO CARACTERIZAÇÃO DE
DANO MATERIAL
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
. Apelação contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica relativa a contratos e linha telefônica habilitados em nome do autor, condenou a operadora ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais e R$ 7.500,00 por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) falha na prestação do serviço; (
ii
) responsabilidade da operadora; (
iii
) dano moral indenizável; e (
iv
) se honorários advocatícios contratuais constituem dano material
ressarcível
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor,
pois
embora o autor negue a contratação,

foi diretamente atingido por evento decorrente da prestação do serviço de telecomunicações, assumindo a posição de consumidor equiparado.

4. A operadora responde objetivamente pela falha de segurança na validação cadastral, sobretudo porque já tinha ciência de fraudes anteriores envolvendo o mesmo CPF e, ainda assim, permitiu nova habilitação indevida.

5.
A fraude praticada por terceiro na habilitação de linha telefônica não configura causa excludente de responsabilidade quando inserida no risco próprio da atividade econômica explorada, constituindo fortuito interno incapaz de romper o nexo causal.

6. A declaração de inexistência da relação jurídica deve ser mantida, pois competia à fornecedora comprovar a regularidade das contratações impugnadas, ônus do qual não se desincumbiu.

7.
A indevida vinculação do nome do consumidor a procedimento criminal, em razão de falha na prestação do serviço de telefonia, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral indenizável.

8.
O
quantum
indenizatório
deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida quan
do fixada em patamar excessivo
.

9. Os honorários contratuais pagos para acompanhamento de procedimento investigativo, por si só, não constituem
dano material autônomo indenizável
, pois se inserem, em regra, no exercício do direito de defesa,
ausente demonstração de prejuízo material certo e diretamente transferível à fornecedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento:
“1.
A operadora de telefonia responde objetivamente pela habilitação fraudulenta de linha quando não comprova a regular contratação, especialmente se já tinha ciência de fraudes anteriores envolvendo o consumidor.
2. A ciência prévia de fraudes envolvendo o mesmo CPF reforça o dever de adoção de mecanismos seguros de validação cadastral. 3.
A vinculação indevida de linha telefônica a investigação criminal configura dano moral indenizável
.
4. Honorários contratuais pagos a advogado particular
não são
ressarcíveis
como dano material sem prova de prejuízo autônomo
.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; Lei nº 10.703/2003.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ,
AgRg
no
AREsp
516.277/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 26.08.2014; STJ,
AgInt
na PET no
AREsp
834.691/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 07.02.2019; TJMT, Apelação Cível nº 0055510-67.2015.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 15.03.2023; TJMT, Apelação Cível nº 1046417-82.2023.8.11.0041, Rel. Desª
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 15.04.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

R
ecurso de
A
pelação interposto por Telefônica Brasil S.A. contra sentença
do
Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Salvador Allende Pires de Miranda Ribeiro em ação de obrigação de fazer
cumulada com declaração de inexistência de relação contratual e indenização por danos morais e materiais.

O
autor alegou que foram habilitadas, de forma fraudulenta, linhas telefônicas em seu CPF, relativas aos contratos nº 1338957635-amd, 1338957604, 1339283359 e 1339283721. Sustentou, ainda, que, mesmo após comunicar a fraude e solicitar o bloqueio de novas habilitações, foi surpreendido com a vinculação da linha nº
(
62
)
99956-8677 ao seu nome, posteriormente relacionada a investigação criminal por estelionato no Estado de São Paulo, circunstância que ensejou sua intimação
em inquérito policial
.

A sentença declarou a inexistência da relação jurídica relativa aos contratos e à linha impugnados, condenou a requerida ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais e
R$ 7.500,00 por danos materiais,

além de tornar definitiva a tutela de urgência para impedir novas habilitações em nome do autor sem confirmação segura de identidade, sob pena de multa diária.

A apelante sustenta, em síntese, que a linha pré-paga foi habilitada mediante fornecimento dos dados cadastrais exigidos pela Lei nº 10.703/2003 e pela regulamentação da ANATEL; que eventual fraude decorreu de culpa exclusiva de terceiro; que a Súmula 479 do STJ não se aplica ao setor de telefonia; que não houve dano moral indenizável; e que honorários contratuais não constituem dano material
ressarcível
. Subsidiariamente, requer a redução da indenização moral.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia

cinge-se
a ocorrência de falha no serviço de telefonia, dano moral, valor da indenização e ressarcimento de honorários contratuais.

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor
, pois, a
inda que o autor negue ter contratado as linhas impugnadas, foi diretamente atingido por evento decorrente da prestação do serviço de telecomunicações, razão pela qual incidem as normas consumeristas, na qualidade de consumidor equiparado.

Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor responde objetivamente pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço,
somente se eximindo quando demonstrar a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, ou outra causa apta a romper o nexo causal.

No caso, a falha imputada à apelante não se limita
à
contratação
isolada de linha telefônica por terceiro fraudador. A prova dos autos indica que o autor já havia comunicado a existência de contratos indevidamente vinculados ao seu CPF,
tendo a própria operadora cancelado os vínculos e excluído os débitos correspondentes.

Mesmo após esse histórico e a solicitação
do autor
de providências para impedir novas habilitações, a linha pré-paga nº 62 99956-8677 foi vinculada ao
seu
CPF e posteriormente relacionada a investigação criminal por estelionato no Estado de São Paulo, circunstância que motivou sua intimação para prestar esclarecimentos perante autoridade policial.

Esse contexto revela falha de segurança na validação cadastral e insuficiência das medidas adotadas pela operadora para impedir a repetição de contratações fraudulentas em nome de consumidor que já havia sido identificado como vítima de fraude.

A alegação de que a habilitação de linha pré-paga dispensa contratação presencial, assinatura física ou biometria não afasta a responsabilidade civil da fornecedora
. A
inda que o procedimento setorial admita cadastro simplificado, permanece o dever de adotar mecanismos minimamente seguros de identificação, sobretudo quando a operadora já tinha ciência de fraudes anteriores envolvendo o mesmo CPF.

Também não prospera a alegação de culpa exclusiva de terceiro, uma vez que a utilização fraudulenta de dados pessoais para habilitação de serviços de telefonia constitui risco inerente à atividade econômica explorada pela operadora.

Ausente demonstração de causa externa suficiente para romper o nexo causal, a fraude caracteriza fortuito interno, incapaz de afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor.

“[...]
Incumbia à empresa de telefonia a apresentação de provas sobre a origem do débito e legalidade da contratação, o que não ocorreu e levou a procedência parcial da ação com a fixação de indenização por danos morais. A fraude na contratação da linha telefônica trouxe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos. No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0055510-67.2015.8.11.0041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 15/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2023)
.”

Quanto à Súmula 479 do STJ, embora o enunciado se refira às instituições financeiras, a manutenção da sentença não depende de sua aplicação automática ao setor de telefonia. A responsabilidade da apelante decorre diretamente do art. 14 do CDC, da falha de segurança na prestação do serviço e da ausência de prova de contratação válida pelo autor.

A declaração de inexistência da relação jurídica deve, portanto, ser mantida, pois cabia à fornecedora demonstrar a regularidade das contratações impugnadas, ônus do qual não se desincumbiu.

O
cancelamento da linha antes do ajuizamento da ação também não afasta o interesse processual nem elimina as consequências danosas já produzidas. A pretensão do autor não se restringe ao cancelamento do serviço, mas abrange a declaração de inexistência da relação jurídica, a reparação dos danos e a adoção de medidas preventivas destinadas a evitar novas habilitações indevidas.

“[...] A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. A operadora não comprova a regular contratação, pois apresenta apenas telas sistêmicas unilaterais, insuficientes para demonstrar a manifestação de vontade do consumidor quando impugnadas. A adoção de procedimentos simplificados para habilitação de linha pré-paga não afasta o dever de segurança e de adequada verificação da identidade do contratante. A fraude praticada por terceiros na contratação de serviços de telefonia configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica, não afastando a responsabilidade civil da fornecedora. O entendimento da Súmula 479 do STJ aplica-se por analogia às operadoras de telefonia em hipóteses de fraude na contratação. O dano moral decorre do constrangimento e abalo psíquico suportados pelo autor ao ter seu nome vinculado a prática criminosa e ser intimado a prestar esclarecimentos em delegacia, situação que ultrapassa mero dissabor. O dano moral configura-se in
re

ipsa
diante da gravidade da falha e de suas consequências, sendo desnecessária prova do prejuízo. O valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, não comportando redução. [...] (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10464178220238110041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 15/04/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2026).”

Quanto ao dano moral, a situação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano
, pois, o
autor teve seu nome indevidamente vinculado a investigação criminal por estelionato e foi instado a prestar esclarecimentos perante autoridade policial em razão de linha telefônica que afirma não ter contratado.

Os precedentes invocados pela apelante, relativos ao mero comparecimento perante autoridade policial, não se amoldam ao caso concreto, pois, neste processo, o dano decorre do conjunto formado pela
prévia comunicação de fraudes, pelo pedido de bloqueio de novas habilitações, pela posterior abertura de nova linha em nome do autor e pela vinculação dessa linha a procedimento criminal. A reiteração da falha após ciência inequívoca da operadora confere gravidade própria ao caso e afasta a caracterização de simples dissabor.

Todavia, o valor fixado na origem, de R$ 15.000,00, comporta redução, pois, embora a falha seja relevante e tenha produzido constrangimento indenizável, a indenização deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a natureza da conduta, a ausência de prova de restrição creditícia atual decorrente da linha e os parâmetros usualmente adotados em casos análogos.

Nesse contexto, a quantia de R$ 10.000,00 mostra-se suficiente para compensar o abalo sofrido e cumprir a finalidade pedagógica da condenação, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Quanto aos danos materiais, a sentença condenou a apelante ao ressarcimento de R$ 7.500,00, referentes à contratação de advogado criminalista para acompanhamento do inquérito.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que os custos decorrentes da contratação de advogado, por si só, não constituem dano material indenizável, por se inserirem no exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça.

“[...]
a contratação de advogados para atuação judicial na defesa de interesses das partes não poderia se constituir em dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça
[...]
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 516277 SP 2014/0109779-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 26/08/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/09/2014)
.”

“[...]
A orientação dessa Corte Superior entende que
os custos provenientes da contratação de advogado para ajuizamento de ação,

por si só, não constitui
ilícito capaz de gerar dano material passível de indenização, tendo em vista estar inserido no exercício regular do contraditório e da ampla defesa
[...]
(STJ -
AgInt
na PET no
AREsp
: 834691 DF 2016/0003593-3, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 07/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/02/2019)
.”

Embora se reconheça que a situação enfrentada pelo autor decorreu da falha do serviço, a despesa com advogado particular contratado para acompanhamento de procedimento investigativo não pode, no caso concreto, ser automaticamente transferida à ré como dano indenizável.
A contratação de patrono particular insere-se no
exercício do direito de defesa, cabendo à parte demonstrar prejuízo material certo
e
autônomo
.

Ausente demonstração de dano material diverso da própria contratação de advogado particular, a condenação ao ressarcimento dos honorários contratuais deve ser afastada.

Por fim, considerando que o autor permaneceu vencedor nos pedidos principais de declaração de inexistência da relação jurídica, tutela inibitória e indenização por dano moral, mantenho a condenação da requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais fixados na origem.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação para reduzir a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 e afastar a condenação ao pagamento de R$ 7.500,00 a título de danos materiais, mantendo-se, no mais, a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026